Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe RECURSO INOMINADO
Número 0701146-47.2020.8.07.0007
Recorrente NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
Recorrido JANIO VIEIRA MORAIS
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDEBITO. RESTRINGIDA AO VALOR COMPROVADAMENTE PAGO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulado na petição inicial para cancelar os contratos 437001046895 e 040048363514 e declarar inexistente todos os débitos deles decorrentes, devendo a ré/recorrente se abster de efetuar novas cobranças e/ou incluir o nome do autor/recorrido nos cadastros de inadimplência com base em tais contratos, bem como para condenar a ré/recorrente a restituir ao autor/recorrido o valor de R$ 160,03, em dobro, bem como as parcelas que se vencerem no curso da lide e acaso forem debitadas da conta do autor/recorrido, tudo devidamente atualizado pelo INPC a contar do desembolso (13/01/2020 – id. 54481892 - Pág. 1) e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
3. Alega como razões para modificação do julgado a legalidade das cobranças e ausência de pressupostos autorizadores da repetição de indébito, qual seja, ausência de má-fé da ré/recorrente, nos termos dos precedentes do STJ e TJDFT. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para: 1) que seja declarado legítimo o débito adimplido, tendo em vista as provas de contratação regular, bem como, o longo período de adimplência do autor/recorrido para o contrato questionado. 2) que seja afastada da sentença a condenação da ré/recorrente ao pagamento de repetição do indébito de forma dobrada ante a inexistência de má-fé da ré/recorrente, devendo eventual valor ser ressarcido na forma simples.
4. A ré/recorrente pretende ver declarado legítimo o débito adimplido pelo autor/recorrido (ID 20971582 – contrato 040048363514), ao argumento de que a contratação foi regular, bem como, longo período de adimplência do autor/recorrido para o contrato questionado, colacionando a tela de ID 20971607 - Pág. 10, na qual figura pagamento dos valores mensais no período de 20/12/2017 a 23/12/2019, constando em aberto apenas uma parcela de 20/01/2020. Todavia, referida tela é conflitante com a tela de ID 20971607 - Pág. 9, na qual figura que o autor/recorrido foi desconectado por inadimplência total, na qual sequer consta a data em que foi promovida a desconexão do autor/recorrido, nem expõe a relação dos débitos inadimplentes.
5. No Id 20971607 – pág. 11, a ré/recorrente colacionou outra tela sistêmica, na qual consta menção de acerto financeiro, assinante fora da base, valor devido de boleto gerado com vencimento em 20/01/2020, na importância de R$ 82,10. Porém, não constam detalhes de referido acerto, inexiste data da contração dos serviços, havendo tão somente data de instalação 06/11/2017, dados esses que não são compatíveis com a cobrança enviada ao autor/recorrido, conforme documento de ID 20971582.
6. Analisando os elementos probatórios mencionados, verifico acertada a decisão atacada ao afirmar que a licitude da dívida objeto de cobrança pela ré/recorrente não foi comprovada nos autos e, por isso, a cobrança perpetrada pela ré/recorrente se mostrou indevida, impondo-se como medida declarar inexistente os débitos cobrados pela ré/recorrente.
7. Do afastamento da condenação ao pagamento de repetição do indébito de forma dobrada. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e, no presente caso, a controvérsia foi solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), aplicando-se a ré/recorrente a penalidade prevista no Art. 42, § único do CDC. Ao contrário do alegado pela ré/recorrente, o STJ possui a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 – Paradigma). Dos fundamentos da sentença impugnada, verifico que o magistrado ao aplicar a condenação de pagamento de indébito de forma dobrada, observou atentamente o fato de o consumidor ter sido cobrado por quantia indevida, ter pago essa quantia (Id 20971582) e a ausência de comprovação de erro justificável por parte do cobrador. Logo, a restituição do valor de R$ 160,03, em dobro, é medida que se impõe e deve ser mantida.
8. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.